Tribunal: TJSP
Processo: 2119590-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação declaratória c.c obrigação de fazer. Decisão indeferiu benefícios da gratuidade da justiça ao autor. Elementos dos autos que sustentam a rejeição. Condições de recolhimento de custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento. Sinais exteriores de riqueza.
Transações financeiras incompatíveis com a renda alegada. Contratação de plano de saúde com

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação declaratória c.c obrigação de fazer. Decisão indeferiu benefícios da gratuidade da justiça ao autor. Elementos dos autos que sustentam a rejeição. Condições de recolhimento de custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento. Sinais exteriores de riqueza.
Transações financeiras incompatíveis com a renda alegada. Contratação de plano de saúde com mensalidade que supera valor da aposentadoria em quase duas vezes.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119590-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALFREDO GUARANA MENEZES NETO, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA
LOPES.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119590-39.2020.8.26.0000 - Voto no 28026 - Is
2
VOTO No 28026
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2119590-39.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ALFREDO GUARANA MENEZES NETO
AGRAVADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): FELIPE ALBERTINI NANI VIARO
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação declaratória c.c
obrigação de fazer. Decisão indeferiu benefícios da gratuidade
da justiça ao autor. Elementos dos autos que sustentam a
rejeição. Condições de recolhimento de custas e despesas
processuais sem prejuízo do sustento. Sinais exteriores de
riqueza.
Transações financeiras incompatíveis com a renda alegada.
Contratação de plano de saúde com mensalidade que supera
valor da aposentadoria em quase duas vezes.
Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em ação declaratória c.c. obrigação de fazer, movida contra
plano de saúde. A decisão impugnada indeferiu pedido de gratuidade
formulado pelo autor, ora agravante.
Insurge-se, alegando que a lei não exige miserabilidade
para que seja concessão o pedido de gratuidade da justiça. Informa ter
apresentado extrato da conta e comprovação de recebimento de um salário
mínimo por mês referente a aposentadoria, motivos pelos quais faz jus à
concessão da benesse.
O recurso foi processado com concessão de efeito
suspensivo. Em contraminuta, a parte agravada requer a negativa de
provimento ao recurso. Em sentido contrário, pelo acolhimento do pedido,
parecer da D. PGJ.
É o relatório do essencial.
Tendo em vista expressa previsão legal, presume-se
verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural, conforme art. 99, § 3o, CPC/2015. Além disso, o §2o do mesmo
dispositivo legal dispõe que o pedido de concessão do benefício somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119590-39.2020.8.26.0000 - Voto no 28026 - Is
3
poderá ser negado, se os elementos dos autos evidenciarem a falta dos
pressupostos para sua concessão.
Nesse sentido, é importante observar o que assinala a
doutrina atual:
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência,
apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra
para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz,
entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa
presunção e nem depende de manifestação da parte contrária
para afastá-lo no caso concreto, desde que existam nos autos
ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da
assistência judiciária.1

É o caso dos autos a não concessão da benesse. Isso
porque, embora o autor alegue auferir rendimentos mensais no valor de um
salário mínimo, referente a aposentadoria, nota-se sinais exteriores de riqueza
incompatíveis com o benefício.
Na declaração de imposto de renda do exercício de 2017,
retificada, nota-se a propriedade de 50% de um imóvel e a venda de 50% de
outro, pelo qual houve recebimento de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil
reais). Também há indicação de que o autor possuía R$ 64.000,00 (sessenta e
quatro mil reais) em espécie.
Na declaração do exercício seguinte, não há mais o valor
em espécie, nem mesmo movimentação feita com o expressivo montante
recebido pela venda do imóvel. Além do exposto, o valor mensal pago ao
plano de saúde, supera R$ 3.000,00, o que, por si só, não poderia ser mantido
pela aposentadoria.
Desse modo, de todo o analisado, é possível concluir que
o recolhimento das custas e despesas processuais não causará prejuízo ao
sustento do agravante. O padrão de vida demonstrado apresenta sinais
exteriores de riqueza, que não se compatibiliza a hipossuficiência alegada.
Mantem-se, portanto, a decisão agravada tal como
proferida.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 183.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119590-39.2020.8.26.0000 - Voto no 28026 - Is
4
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS
21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)